Tribunal: TJES
Processo: 5006035-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006035-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006035-52.2024.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARG
AD
O
:

DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 11862426) que negou provimento ao agravo de instrumento antes manejado pelo ora embargante.

Nas razões recursais (id nº 12151581), apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois não teria havido adequada análise do argumento de que (I) “sendo um insumo para um processo de transformação equivalente a uma industrialização, bebidas alcoólicas e frutas utilizadas perdem sua individualidade relativa a classificação fiscal quando de sua aquisição (Substituição Tributária, e Isenção), para compor um novo enquadramento fiscal referente ao produto final elaborado, isto é, Drinks e Coquetéis”; (II) “em razão da presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração, aliada ao princípio da segurança jurídica, deve ser privilegiada a interpretação técnica dada pela Fisco do Estado”.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir o vício apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados, já que declinada mera pretensão de rejulgamento.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em sede meritória, registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pois bem. O auto de infração objeto da ação anulatória que tramita na origem considerou como premissa para aplicação da regra-matriz de incidência tributária a ideia de que bebidas alcoólicas e frutas, sendo um insumo para um processo de transformação equivalente a uma industrialização, merecem novo enquadramento fiscal pois vendidos como drinques e coquetéis, afastando o instituto da substituição tributária.

Por ocasião do julgamento colegiado do agravo de instrumento salientou-se não ser essa a melhor interpretação à luz dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, na medida em que há previsão legal para o conceito de industrialização (artigo 46, parágrafo único do CTN
1
e artigos 4º e 5º, I, a do Decreto nº 7212/2010
2
), ao qual não se amolda a mera manipulação de ingredientes.

Adotou-se, ao se corroborar o comando de suspensão de exigibilidade do Auto de Infração nº 5.158.433-3 exarado pela instância primeva, as seguintes premissas:

- considerados os artigos 45 e 121 do Código Tributário Nacional, vê-se serem diferentes os conceitos de sujeito passivo, contribuinte e responsável, ocorrendo a responsabilidade por substituição quando o responsável (substituto) ocupa o lugar do contribuinte (substituído) e desde a ocorrência do fato gerado já é o sujeito passivo, tocando-lhe as obrigações principais e acessórias;

- o RICMS/ES, Decreto nº 1.090-R/2002, prevê em seu artigo 269-J que em operações com bebidas quentes relacionadas em ato do Secretário de Estado da Fazenda será atribuída ao estabelecimento varejista deste Estado, entre outros, a condição de sujeito passivo por substituição, ficando responsável pela retenção e recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes, disso destoando o auto de infração impugnado, que tomou a venda direta ao consumidor como fato gerador não contemplado na cadeia de circulação do produto;

- o referido ato do Secretário de Estado da Fazenda (atualmente, a Portaria nº 016-R/2019) contempla diversas bebidas alcoólicas especificadas, além de prever no item 24 “outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores” e no item 23 “sangrias e coquetéis”, tendo os respectivos códigos NCM (nomenclatura comum do Mercosul) sido utilizados pela parte recorrida ao emitir suas notas fiscais, conforme documentos apresentados na origem
.

Embora, de fato, goze o auto de infração de presunção de veracidade e legitimidade, assim o é apenas enquanto não houver conflito no plano da legalidade. Descabida, nesse passo, a análise pretendida pelo recorrente, daí porque ausentes omissão ou contradição sanáveis no bojo dos presentes aclaratórios.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

Nesta linha, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Art. 46. O impôsto, de competência da União, sôbre produtos industrializados tem como fato gerador:

I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;

III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste impôsto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo”.

2
“Art. 4
o

Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova (transformação);

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);

III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);

IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou

V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

Exclusões

Art. 5
o

Não se considera industrialização:

I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de apresentação:

a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se destinem a venda direta a consumidor; ou”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.